Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Processo : 0732700-50.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 39818265) que indeferiu os pedidos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB - como terceira interessada nos autos de cumprimento de sentença entre particulares. Na origem, os direitos econômicos derivados de cessão de uso de imóvel público foram arrematados por pessoa jurídica de direito privado, após o procedimento em hasta pública. Eis o teor da decisão agravada: O arrematante (TRÊS X IMÓVEIS LTDA) aprestou requerimento de inclusão no processo de regularização junto CODHAB. As partes se manifestaram pela inclusão. Contudo a CODHAB apresentou petição requerendo o seu ingresso nos autos e informa pela impossibilidade do cumprimento da ordem judicial de inclusão e, além disso, argumenta pela incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, devendo os autos ser remetido ao juízo da Fazenda Pública e, ao fim, sustenta pela nulidade da arrematação e todos os atos antecessores. As partes se manifestaram pela improcedências as alegações da CODHAB, nos ID's 128630683 e 130002956. É a síntese do necessário. DECIDO. 1. Da alegação da incompetência do juízo. De plano, afasto a presente alegação de incompetência, uma vez que, de acordo com o art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição de modo que este juízo é plenamente competente. 2. Da alegação de nulidade da arrematação do imóvel e dos atos processuais antecessores a ele relacionados. Após uma leitura atenta dos autos, verifico que foram respeitados todos os tramites legais para chegando ao leilão com a consequente arrematação do bem, não ocorrendo qualquer ilegalidade, nulidade ou vício em qualquer das fases. Ademais, é preciso proteger o arrematante que é terceiro de boa-fé. Cumpre consignar que uma vez expedida a carta de arrematação, a anulação do ato depende de ação autônoma (art. 486, do CPC), não podendo ocorrer diante de um mero pedido nos próprios autos de cumprimento de sentença. Logo, compreendo que não merece prosperar as alegações da CODHAB. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de CODHAB. Preclusa a presente, oficie-se a CODHAB para a inclusão do nome da empresa TRES X IMÓVEIS LTDA, CNPJ no 41.938.246/0001-96, no processo de regularização do imóvel arrematado. A agravante sustenta, em síntese, a incompetência do juízo cível para o processamento do cumprimento de sentença, tendo em vista o fato de o imóvel arrematado em hasta pública integrar o patrimônio da Administração distrital. Destaca a ocorrência de nulidades no procedimento da origem, porquanto “a inclusão de pessoa no cadastro de beneficiários do programa de Regularização Fundiária não pode ocorrer à margem das normas e dos critérios legalmente autorizados pela Política Habitacional do Distrito Federal”. Afirma que tanto a decisão que determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel quanto aquela que homologou a avaliação do bem e determinou a adoção de providências necessárias ao leilão do imóvel são “nulas, pois, ainda que o imóvel inegavelmente possua valor econômico, não pode ele ser comercializado sem a aquiescência do Poder Público e muito menos sem a devida escrituração.” Requer a atribuição de efeito suspensivo, com vistas a declarar a incompetência absoluta do juízo, determinando a redistribuição do processo a uma das varas da Fazenda Pública, bem como seja reconhecida a nulidade dos atos de arrematação e seus antecessores, por se tratar de arrematação de imóvel público sem qualquer ciência ou anuência da Administração Pública É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Inicialmente, entretanto, carece de fundamento jurídico a tese acerca da incompetência do juízo para o processamento do cumprimento de sentença. Com efeito, no Código de Processo Civil, são casos de competência absoluta as hipóteses em que esta é fixada em face da matéria, do critério objetivo em razão da pessoa, do critério funcional horizontal (salvo no caso do art. 516, parágrafo único, CPC) e do critério funcional vertical (hierárquico). Quanto à competência funcional horizontal, o critério de fixação se dá em face de determinadas funções especiais que se acometem aos juízes em dados processos, do qual é exemplo a competência do juízo sentenciante para o cumprimento da decisão ali prolatada (art. 516, II, do CPC) (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais). Na espécie, não há falar em competência do juízo fazendário. Proferida sentença na ação originária, é consequência lógica que seu cumprimento ocorra perante o mesmo órgão jurisdicional. O ingresso de terceiro interessado nesta fase do procedimento não possui o condão de alterar as regras previamente determinadas, sob pena de malferir o princípio do juiz natural. De mais a mais, ainda que o art. 26 da Lei n. 11.697/08 determine a competência absoluta da Vara de Fazenda Pública em razão da pessoa (CODHAB), certo é que o art. 516, II, do CPC, também ostenta natureza absoluta. Assim, sua modificação em sede de cumprimento de sentença ocasionaria, invariavelmente, subversão à perpetuação da jurisdição. Sobre o tema, confira-se aresto desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL APÓS DECRETAÇÃO DE PARTILHA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO DEDUZIDO PELA CODHAB. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE IMÓVEL PÚBLICO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Julgada a ação de extinção de condomínio e alienação judicial após decretação de partilha em arrolamento sumário n. 0708688-56.2019.8.07.0006 e iniciado o cumprimento de sentença, com a realização de leilão extrajudicial do imóvel em litígio e aperfeiçoamento do respectivo auto de arrematação, o pedido de ingresso no feito da Codhab não possui aptidão para o deslocamento dos autos para o Juízo Suscitante (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). 2. De acordo com o art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 3. Ademais, verifica-se que a Codhab pretende o não cumprimento da ordem judicial exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (de transferência do imóvel para o arrematante, ao fundamento de se tratar de imóvel público) e "a declaração de nulidade da arrematação e dos atos processuais antecessores a ele relacionados caso tenham ocorridos em razão de todo o aqui exposto", conforme pedidos descritos na petição apresentada pela empresa pública. Ainda, aduz a Codhab que "a petição vestibular deveria ter sido indeferida de plano ou, na melhor das hipóteses, deveria ter sido o processo extinto sem julgamento do mérito por falta de pressuposto processual de desenvolvimento e validade do processo ou, ainda, ter sido julgado improcedente o pedido autoral". 4. A despeito de as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal possuírem competência absoluta em razão da pessoa, conforme redação do art. 26 da Lei n. 11.697/08, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não possui competência para revisar atos judiciais do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, além de não ser permitido ao Juízo Suscitante a renovação da fase cognitiva, razão pela qual deve prevalecer a aplicação do art. 516, II c/c o art. 43 (perpetuatio jurisdictionis), ambos do CPC. 5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - da 2a Vara Cível de Sobradinho. (Conflito de Competência 0717611-84.2022.8.07.0000, Rel. Desa. SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, julgado em: 11/7/2022, DJE: 29/7/2022. Negritado) No tocante às nulidades advindas do procedimento de hasta pública, todavia, assiste parcial razão à agravante. De fato, a análise sumária dos autos de origem evidencia que o imóvel arrematado integra o patrimônio distrital e é destinado a programa habitacional. Nesse sentido, se havia discussão, entre particulares, acerca dos direitos econômicos advindos de bem público, deveria a CODHAB (proprietária) ter participado do processo de conhecimento a esse respeito. Nessa linha de pensamento, a presença da agravante somente durante o cumprimento de sentença – quando há o trânsito em julgado favorável a uma das partes – inviabiliza o efetivo exercício do contraditório e acaba por tolher, indevidamente, o adequado procedimento na hasta pública. Assim, permitir a continuação do arrendamento de bem público, inclusive com a transferência em cartório (id. 104959802 dos autos n. 0709706-92.2017.8.07.0003), significaria subverter não somente o direito à participação efetivada da agravante em imóvel de sua propriedade, como impactaria no próprio programa habitacional a que o bem é destinado. É exatamente nesse último ponto, aliás, que reside o fundamento para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, pois mostra-se inviável que o arrematante, por ser pessoa jurídica, seja beneficiário do programa habitacional distrital, nos termos da legislação de regência (Lei Complementar No 986/2021; Lei No 4.996/2012; e Lei n. 3.877/2006). De todo modo, a atribuição do efeito suspensivo à espécie é medida emergencial, destinada, única e exclusivamente, a obstar os atos posteriores à arrematação do bem público. Não se pode pela estreita via do agravo de instrumento – sobretudo em análise perfunctória – declarar a nulidade do procedimento de hasta púbica, muito menos alterar os limites subjetivos da coisa julgada. Se a agravante deseja a regularização da situação fática em questão, deve mover instrumento adequado para tanto, tendo em mente, principalmente, o fato de não se submeter à autoridade da presente coisa julgada (art. 506 do CPC). Afinal, conforme ensina a doutrina[1], a despeito de os terceiros prejudicados sofrerem os efeitos da sentença, não há indiscutibilidade do resultado do processo, pois não participaram do contraditório durante o processo de conhecimento. Portanto, demonstrados os requisitos para a concessão da liminar, determino a suspensão da arrematação e dos atos posteriores relativos ao imóvel objeto de controvérsia (Quadra 601, Conjunto H, Lote 02, SHSN, Avenida de contorno P1, EQNP 06/10, Setor P Sul, CEP 72230 – 505). Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais